Tribunal: TCU
Processo: 027.645/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação prolatada no âmbito de tomada de contas especial instaurada em face da não comprovação da regular execução de recursos repassados ao município do Iúna/ES, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. José Ramos Furtado ao Acórdão 4621/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 1159/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face da não comprovação da regular execução de recursos repassados ao município do Iúna/ES, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expressas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do teor desta decisão ao embargante.